Tribunal: CARF
Processo: 17883.000539/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17883.000539/2008-39
ACÓRDÃO
1101-001.484 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SABEC ASSOC. ASSISTENCIAL BARRAMANSENSE DE ENSINO E CULTURA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
ACESSO DO FISCO A DADOS BANCÁRIOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LC
105/2001.
O Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) no 601.314 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) no
2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, de 24.02.2016, considerou constitucionais os
artigos 5o e 6o da LC 105, de 2001, e os respectivos Decreto 4.489, de 2001,
e 3.724, de 2001, que permitem o acesso do Fisco aos dados bancários do
contribuinte sem autorização judicial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. FORMA INDIVIDUALIZADA.
Os valores creditados em contas bancárias em relação aos quais a pessoa
jurídica
titular
regularmente
intimada
não
comprova,
mediante
documentação hábil e idônea e de forma individualizada, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, estão sujeitos a lançamento de ofício,
mediante presunção omissão de receita (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996).
LANÇAMENTO REFLEXO
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi
decidido para o IRPJ, em razão de se pautarem nos mesmos fatos e
elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.484 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000539/2008-39
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) em não conhecer
do recurso de ofício; ii) em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento os valores apurados em diligência referentes aos grupos 1, 2 e 3, nos termos do voto
do Relator.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP, referentes ao(s) ano(s)-calendário
2002 e 2003, no montante total de R$ 4.182.408,09, incluídos principal, juros de mora e multa de
ofício de 75%. A ciência ocorreu em 15.12.2008.
2.
A infração apurada refere-se à presunção de omissão de receita decorrente de
depósitos bancários, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou
a origem mediante documentação hábil e idônea.
3.
Em razão da não apresentação de livros e documentos contábeis/fiscais arbitrou-se
o lucro, com base no art. 530, III, do RIR/1999, e considerou-se como receita bruta conhecida os
créditos apurados com base na movimentação financeira nos anos calendário de 2002 e 2003.
4.
Em decorrência, houve lançamento reflexo de CSLL, COFINS e PIS.
5.

Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o Relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
2. Dos fatos.
3. Nos autos do processo n° 17883.000202/2005-89, a DRF/VOLTA REDONDA/RJ
emitiu o Ato Declaratório Executivo n° 22, de 03/10/2006, visando a suspensão
da imunidade do interessado, com base no art. 32 da Lei n° 9.430, de 1996,
relativo ao período de 01/01/2000 a 31/12/2003 (fl.429).
4. No curso do processo n° 17883.000367/2008-01, foi declarada como cancelada
a isenção das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212, de
24/07/1991.
5. O interessado foi então intimado em 27/10/2008 (fls.04/06) e reintimado em
13/11/2008 (fls.69/71) a apresentar diversos documentos, entre eles: livros Diário
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.484 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000539/2008-39
3
e Razão, DCTF e DIPJ do período de 01/01/2002 a 31/12/2003; comprovantes das
receitas, custos e despesas do mesmo período.
6. Posteriormente, foi intimado em 05/11/2008 (fls.372/394) e reintimado em
18/11/2008 (fls.395/399 e 402/421) a comprovar a origem dos valores creditados
em suas contas correntes mantidas em diversas instituições financeiras.
7. Das infrações.
8. Ante a falta de resposta às intimações, foi efetuado o lançamento de ofício em
que se apurou omissão de receita correspondente aos depósitos bancários cujas
origens não foram comprovadas. Enquadramento legal: art.27, inciso I, e 42 da
Lei n° 9.430/1996; arts. 532 e 537 do RIR/1999.
9. Uma vez que o interessado não apresentou livros e documentos da sua
escrituração, foi levado a efeito o arbitramento do lucro, em conformidade com o
art. 530, III, do RIR/1999, sendo considerados, para efeito de cálculo da receita
bruta conhecida, os créditos apurados com base na movimentação financeira
nos anos calendário de 2002 e 2003.
10. Em decorrência, foi ainda lavrado o auto de infração de CSLL. A omissão de
receita originou os lançamentos de COFINS e PIS. (Grifo nosso)
6.

Em impugnação a Recorrente apresentou as seguintes alegações, conforme consta
do acórdão recorrido:
- preliminarmente, a suspensão do curso do presente processo, posto que o de n°
17883.000367/2008-01 encontra-se em fase recursal;
- ocorreu a decadência de o direito da Fazenda Nacional constituir o crédito
tributário relativo aos fatos geradores de IRPJ e CSLL ocorridos no período de
31/02/2002 a 30/09/2003;
- relativamente ao PIS e a COFINS ocorreu a decadência para os fatos geradores
ocorridos no período de janeiro de 2002 a novembro de 2003;
- encontra-se rechaçada a tese de 10(dez) anos para que se opere a decadência
das contribuições previdenciárias;
- não há certeza nos autos de que os depósitos signifiquem rendimentos, o que
enseja a nulidade de todo o procedimento;
- no caso de presunção de omissão de receitas, caracterizada pelos depósitos
bancários de origem não comprovada, a base de cálculo do lucro arbitrado será
obtida a partir da aplicação dos coeficientes de arbitramento do lucro sobre a
receita conhecida;
- o Fisco deixou de observar o balanço apresentado, procedendo ao arbitramento
do lucro com base somente nos depósitos bancários, o que evidencia a fragilidade
do lançamento;
13. Posteriormente, em 01/03/2010, o interessado apresentou a petição de fl.512
desistindo da impugnação. À fl.525, retratação da desistência.
7.
O voto condutor do acórdão recorrido observou que o processo no
17883.000202/2005-89, referente à suspensão da imunidade, não fora impugnado pelo
interessado e encontra-se arquivado (e-fls. 819). Em relação ao processo n° 17883.000367/2008-
01, trata-se de cancelamento de isenção de contribuições previdenciárias (e-fls. 431-437).
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.484 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000539/2008-39
4
8.
Considerou decaído o crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos até
30.09.2002, no caso do IRPJ e CSLL; e até 30.11.2002, em relação ao Pis e à Cofins; matéria objeto
de recurso de ofício.
9.
No tocante à presunção de omissão de receita, manteve a infração em razão da
falta de comprovação da origem dos recursos.
10.
Nesses termos, a Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou
procedente em parte a impugnação, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 822):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
Ementa:
DECISÃO ADMINISTRATIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO RECURSAL EM OUTRO
PROCESSO. INTERRUPÇÃO DO CURSO DO PRESENTE. MATÉRIAS DISTINTAS.
Ante a falta de correlação de matérias tratadas em processos administrativos
distintos, o fato de inexistir decisão administrativa definitiva em um processo não
dá causa a interrupção do curso do outro.
NULIDADE
Incabível a alegação de nulidade, comprovado que o auto de infração foi
formalizado com obediência a todos os requisitos previstos em lei e que não se
apresentam nos autos nenhum dos motivos apontados no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972.
IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. DECADÊNCIA.
Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, ex-vi do art. 150,
§ 4 o , do Código Tributário Nacional-CTN, o direito de a Fazenda Nacional
constituir os lançamentos extingue-se após cinco anos contados da ocorrência do
fato gerador. Inexistindo pagamento antecipado, não há que se falar em fato
homologável, passando o lançamento a ser de ofício, tal qual previsto no art. 149,
V, do CTN, deslocando a norma de contagem do prazo decadencial para a regra
geral prevista no art. 173, I, do mesmo diploma legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO OMISSÃO
DE RECEITA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de receita com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A falta de apresentação de livros e documentos fiscais, na medida em que
impossibilita apuração do lucro real, autoriza o Fisco a promover o arbitramento
do lucro, determinado, preferencialmente, com base na receita bruta conhecida.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.484 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000539/2008-39
5
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
11.

Em razão da exoneração do crédito tributário superar o limite de alçada previsto na
Portaria MF no 375, de 2001, vigente à época, os autos foram encaminhados ao CARF por força do
recurso de ofício.
12.
Em recurso voluntário, a recorrente aduz, em síntese, as seguintes alegações (e-fls.
844):
Preliminar

i) extensão da decadência, no caso do IRPJ/CSLL, para o fato gerador ocorrido 3° trimestre de
2003; e, no caso do Pis/Cofins, para os fatos geradores ocorridos até 30.11.2003;
Mérito
ii) o acesso do Fisco aos dados bancários sem autorização judicial configura ofensa à Constituição
Federal;
iii) sobrestamento do feito até o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da
quebra de sigilo bancário;
13.
Em decisão proferida pela 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção, em 16.01.2013, em
razão de a alegação da recorrente versar a inconstitucionalidade da LC no 105, de 2001, o feito foi
sobrestado até decisão definitiva do STF sobre a matéria, cuja repercussão geral havia sido
reconhecida (e-fls. 873).
14.
Posteriormente, em petição colacionada aos autos, em 13.08.2013, a recorrente
complementou o recurso voluntário nos seguintes termos (e-fls. 875):
i) tendo em vista o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 973.733/SC,
no tocante à decadência, “não há reparos a fazer na decisão de primeira instância dado que
proferida com observância da lei e da jurisprudência administrativa e judicial, eis que, no caso,
constatado a "inexistência de pagamento antecipado", aplica-se o regime da decadência previsto
no artigo 173, I do CTN”;
ii) exclusão da matéria tributável dos depósitos identificados na planilha colacionada aos autos,
“cujos históricos contidos nos extratos bancários permitem identificar inequivocamente a origem,
digo, a natureza da operação que deu causa ao recebimento dos respectivos valores”.
iii) subsidiariamente, conversão do julgamento em diligência, “para que a fiscalização confirme ou
não se procedeu à exclusão das parcelas referentes à transferência entre contas, empréstimos,
financiamentos, estornos e resgates de aplicações financeiras/ações”.
15.
Julgamento anterior converteu o feito em diligência.
16.
Realizada diligência, os autos retornaram a este Carf.
17.
É o relatório.

Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.484 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000539/2008-39
6
VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator
18.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.

Recurso de ofício
19.
À época da decisão de primeira instância, 27/01/2011, a Portaria MF no 3, de 2008 -
revogada pela Portaria no 63, de 2017 (limite de R$2.500,00) - estabelecia que a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ) deveria recorrer de ofício sempre que a decisão exonerasse o
sujeito passivo do pagamento do tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal
e decorrentes) superior a R$ 1.000.000,00.
20.
Posteriormente, a Portaria MF no 2, de 2023, alterou o limite de alçada para valor
superior a R$15.000.000,00.
Portaria MF, no 2, de 17 de janeiro de 2023
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda
que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023. (Grifo nosso).
21.

Nos termos da Súmula Carf no 103, o valor do crédito exonerado deve ser analisado
de acordo com o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Veja-se:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Grifo nosso)
22.

Isso posto, em razão de o crédito exonerado deste feito não superar o limite de
alçada (R$15.000.000,00), não conheço do recurso de ofício.

Recurso voluntário
23.

Em recurso voluntário a recorrente alegou inicialmente preliminar de decadência,
mas desistiu do recurso em relação à matéria em razão do posicionamento do STJ.
24.
Quanto ao mérito alegou que o acesso do Fisco aos dados bancários sem
autorização judicial configura ofensa à Constituição Federal; posteriormente requereu diligência.
Vejamos.

Acesso aos dados bancários sem autorização judicial
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.484 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000539/2008-39
7
25.
Alega a Recorrente ofensa à Carta Magna em razão da lavratura de auto de infração
pela Receita Federal com base em “quebra” do sigilo bancário do contribuinte sem autorização
judicial.

26.
Todavia, não lhe assiste razão. Acerca do sigilo bancário, o Supremo Tribunal Federal
(STF), nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no 601.314, de 24.02.2016, considerou
constitucional o artigo 6o da Lei Complementar (LC) no 105, de 2001, e, na mesma sessão de
julgamento, nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) no 2.390, 2.386, 2.397 e
2.8591, também considerou constitucionais os artigos 5o e 6o da LC 105, de 2001, e os respectivos
Decreto 4.489, de 2001, e 3.724, de 2001, que permitem o acesso do Fisco aos dados bancários do
contribuinte sem autorização judicial.
27.

Ao garantir o acesso da administração tributária aos dados bancários dos
contribuintes sem necessidade de autorização judicial, o STF assentou a legitimidade da utilização
de um eficiente instrumento de detecção de indícios de irregularidades fiscais. É dizer, o sigilo
bancário, instituto de proteção à intimidade e/ou privacidade, continua e deve existir, exceto
perante o Fisco. Nesse contexto, os dados bancários transferidos para o Fisco ficam sob a dupla
proteção dos sigilos bancário e fiscal2.
28.

Nesses termos, nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.

Comprovação de origem dos recursos
29.

O lançamento fundamentou-se no art. 42 da Lei 9.430, de 1996, cujo dispositivo
estabelece que os valores creditados em contas bancárias em relação aos quais a pessoa jurídica
titular regularmente intimada não comprova, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações, estão sujeitos a lançamento de
ofício, mediante presunção de omissão de receita.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. [...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; [...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a

1 O julgamento das ADI’s 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 constam do mesmo acórdão.
2 FREITAS JÚNIOR, Efigênio de. O Entendimento do STF pela constitucionalidade do acesso do Fisco aos dados
bancários dos contribuintes e o peso dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. In: MURICI, Gustavo
Lanna; CARDOSO, Oscar Valente; RODRIGUES, Raphael Silva (Coord.). Estudos de direito processual e tributário em
homenagem ao Ministro Teori Zavascki. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2018. p. 388.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.484 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000539/2008-39
8
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Grifo
nosso)
30.
Presunção é meio indireto de prova resultante de um processo lógico mediante o
qual do fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido ou duvidoso, cuja
existência considera-se provável3. As presunções legais podem ser absolutas – jure et jure – ,
quando não admitem prova em contrário, ou relativas – juris tantum – quando admitem prova em
contrário.
31.
A presunção legal relativa, caso dos autos, pode ser elidida pela parte cuja
presunção milita contra mediante apresentação de elementos probatórios. Maria Rita Ferragut4
aponta as seguintes características da presunção legal relativa:
As presunções legais relativas caracterizam-se, basicamente: por (a) estarem
sempre contidas numa proposição geral e abstrata; (b) poderem também ser uma
proposição individual e concreta quando do ato de aplicação do direito; (c) serem
meios indiretos de prova; (d) serem compostas por um fato indiciário que
implique juridicamente a existência de um outro fato, indiciado; (e)
contemplarem uma probabilidade de ocorrência do evento descrito no fato; (f)
poderem prever a riqueza da base calculada, quando utilizadas com fundamento
no princípio da praticabilidade, e não em decorrência de ilícitos praticados pelo
contribuinte; (g) dispensarem o sujeito que tem a presunção a seu favor do
dever de provar a ocorrência do evento descrito no fato indiciado, mas não de
provar o fato indiciário e (h) admitirem prova a favor de outros indícios, e em
contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato indiciado. (Grifo
nosso)
32.
Dentre as características acima verifica-se que a presunção legal relativa, meio
indireto de prova, é composta do fato indiciário – valores creditados em contas bancárias – que
implica juridicamente a existência de um outro fato, o fato indiciado – omissão de receita. Com
efeito, o sujeito que tem a presunção a seu favor – autoridade fiscal – está dispensado do dever de
provar a ocorrência do evento descrito no fato indiciado, mas não de provar o fato indiciário.
33.
Por fim, por se tratar de presunção relativa, admite-se prova em contrário tanto do
fato indiciário quanto do fato indiciado.
34.

Nos termos do art. 42 da Lei 9.430, de 1996, os valores creditados em contas
bancárias em relação aos quais a pessoa jurídica titular regularmente intimada não comprova,
mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, estão sujeitos a lançamento de ofício, mediante presunção de
omissão de receita. O mandamento legal observa ainda que não se considera omissão de receita

3 CARVALHO, Paulo de Barros. A prova no procedimento administrativo tributário. Revista Dialética de Direito
Tributário no 34, São Paulo: Dialética, 1998. p. 109. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 2a ed.
São Paulo: Saraiva, 1972, p. 508.
4 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções: meio de prova do fato gerador? In: FERRAGUT, Maria Rita; NEDER, Marcus
Vinícius; SANTI, Eurico Diniz de. (Coords.). A prova no processo tributário. São Paulo: Dialética, 2010. p. 116.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.484 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000539/2008-39
9
os valores decorrentes de transferências de outras contas da pessoa jurídica.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. [...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
35.
Assim, para comprovação dos depósitos bancários, regra geral, não basta a
contribuinte valer-se dos próprios extratos para comprovar tal origem, é necessário apresentar
documentação comprobatório hábil e idônea do valor creditado/depositado em conta. Por outro
lado, a legislação determina que não serão considerados omissão de receita os valores decorrentes
de transferências de outras contas da pessoa jurídica.
36.
Em aditamento ao recurso voluntário, a recorrente pugnou pela exclusão da matéria
tributável os depósitos identificados na planilha colacionada aos autos, “cujos históricos contidos
nos extratos bancários permitem identificar inequivocamente a origem, digo, a natureza da
operação que deu causa ao recebimento dos respectivos valores”. Bem como, a conversão do feito
em diligência, “para que a fiscalização confirme ou não se procedeu à exclusão das parcelas
referentes à transferência entre contas, empréstimos, financiamentos, estornos e resgates de
aplicações financeiras/ações”.
37.
No tocante à primeira parte do pleito, em relação aos valores cuja descrição não é
suficiente para afastar a autuação, uma vez que não fora apresentada documentação
comprobatória mantém-se a autuação.
38.
Quanto à segunda parte, ao analisar os valores oriundos dos extratos bancários que
foram objeto de lançamento e fls. 697 e 724), verifica-se vários depósitos/créditos referentes a
transferências entre contas bancárias do mesmo titular, estornos, financiamento/empréstimo e
resgate de aplicações financeiras/ações (e fls. 6 50 670 ), o que está em dissonância com o art. 42
da Lei 9.430, de 1996.
39.
Com efeito, nos termos da Resolução no 1201-000-701, de 14/09/2020, a Turma,
por unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento do recurso voluntário em diligência,
para adoção das seguintes providências (e-fls. 909):
i) identificar dentre o
montante objeto de lançamento os valores
creditados/depositados decorrentes de transferências oriundas de contas da
própria recorrente, resgates e liquidação de aplicações financeiras e ações,
estornos e empréstimos /financiamentos bancários;
ii) elaborar relatório diligência e dar ciência à recorrente para se manifestar no
prazo de trinta dias, bem como apresentar eventuais documentos
complementares, caso entenda necessário;
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.484 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000539/2008-39
10
iv) após, devolvam se os autos para julgamento.
40.
Intimada do resultado da diligência, a recorrente optou por manter-se silente.
41.
A seguir, trechos do Relatório de Diligência (e-fls. 916 – 921):
Apesar da recorrente apresentar anexos alegando alguns depósitos de origem
comprovada, fls. 880 e seguintes, nenhum documento foi anexado comprovando
tais créditos. Ressalta-se o histórico descrito "COB CAUCIÓN" (Banco BANESPA),
que deveria estar lastreado com documentação comprovando a não ocorrência
do fato gerador para o lançamento do crédito tributário. Outros créditos
também não foram devidamente comprovados com documentação hábil e
idônea para justificar a não ocorrência do fato gerador nos termos do artigo 42
da Lei.9.430/1996.
Por fim, o levantamento foi baseado nas planilhas elaboradas pela fiscalização,
em confronto com extratos bancários constantes no processo, sendo
considerado valores que, de acordo com a nomenclatura do histórico constante
no extrato, não tenha deixado dúvidas para a identificação a exemplo de
"Transferência para o mesmo titular".
42.
Analiso os valores apurado pela autoridade fiscal, conforme Relatório de Diligência.
43.
Grupo 1 (e-fls. 917): valores que, de acordo com a nomenclatura do histórico
constante no extrato, não deixaram dúvidas quanto à identificação a exemplo de "Transferência
para o mesmo titular". Tais valores devem ser excluídos do lançamento.
44.
Grupo 2 (e-fls. 918): valores apurados mediante conciliação bancária – débito em
uma conta e crédito em outra – dos extratos constantes dos autos. A fiscalização aponta, todavia,
que “não foram anexados os documentos comprovando que os créditos foram efetivamente
realizados pela interessada”.
45.
Verifica-se, pois, tratar-se de movimentação bancária entre contas do mesmo titular.
Se havia dúvidas quanto à titularidade dos créditos, caberia à fiscalização, durante a diligência,
afastar tal dúvida para manter a autuação. Como não houve tal aprofundamento, tal dúvida milita
a favor do contribuinte. Assim tais valores também devem ser excluídos do lançamento.
46.
Grupo 3 (e-fls. 919 – 920): a maior parte dos valores refere-se a financiamentos,
liquidação de ações, juros, venda de ações. A fiscalização apurou tais valores com base nos
extratos e assentou que “não foram anexados os documentos pela interessada”. De igual forma,
ao caso anterior, entendo que tais valores também devem ser excluídos do lançamento.
47.
Grupo 4 (e-fls. 921): segundo a fiscalização “Não foi possível conciliar as contas das
instituições financeiras Banco Unibanco do mês 08/2002 e Banco Real dos meses de 06/2003 a
12/2003, pois não foram localizados os extratos no processo”. Ante a falta de documentação
comprobatório, deve ser mantido o lançamento de tais valores.
48.

Em resumo, os valores elencados nas planilhas constantes do Relatório de diligência
(Grupos 1, 2 e 3) devem ser excluídos lançamento.
PIS, COFINS e CSLL - reflexos
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.484 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000539/2008-39
11
49.

O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do PIS e da COFINS em razão de se tratar de exigências reflexas que têm
por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
50.

No tocante à aplicação das regras do IRPJ à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995,
estabelece aplicar-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
(Grifo nosso)
51.

Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Conclusão
52.
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício; dou provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir do lançamento os valores apurados pela autoridade fiscal
referentes aos Grupos 1, 2 e 3, elencados neste voto.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 941
DF CARF MF
Original